Tribunal: TJPA
Processo: 0800405-12.2022.8.14.0084
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800405-12.2022.8.14.0084

APELANTE: MUNICIPIO DE FARO

APELADO: JOSE MAURICIO PINTO MORAES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. AUSENCIA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS.
APLICAÇÃO DOS EFEITOS MATERIAIS DA REVELIA. PROVAS SUFICIENTES PARA COMPROVAR INADIMPLENCIA. AFASTADAS PRERROGATIVAS PROCESSUAIS. SENTENÇA MANTIDA
.

1.

Apelação formulada pelo Município. Devida aplicação dos efeitos da revelia. Regra do ônus da prova. Ausência de pagamento de dois meses de salários. No mérito, não há qualquer alteração a se fazer no julgado, uma vez que apenas comprovou-se a falta de pagamento.

2.

Recurso conhecido, mas desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO MUNICÍPIO DE FARO
,

nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE FARO r
em face da sentença proferida pelo MM Juízo de Direito da Vara Única da FARO, nos autos do
AÇÃO DE COBRANÇA
(Proc. nº
0800405-12.2022.8.14.0084
)
, julgou procedente o pedido em favor de
JOSÉ MAURÍCIO PINTO MORAES
para pagamento de salários atrasados referentes aos meses de novembro e dezembro de 2020.

Inconformado o Município interpôs
recurso de apelação
, aduzindo prejuízo de defesa, inaplicabilidade dos efeitos da revelia. Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso para reforma da sentença de primeiro grau.

Contrarrazões ao recurso de apelação pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso apenas em seu efeito devolutivo e determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, absteve-se de opinar, por ausência de interesse público primário..

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a apreciá-los conjuntamente, em virtude da similitude da matéria ora analisada.

Insurgiu-se a Fazenda Pública Municipal contra a sentença que julgou procedente o pedido de recebimento de verbas salariais do autor da ação.

O Município não fez provas de que haveria pago os salários atrasados do servidor público. E, não se mostra difícil ao Município obter provas junto ao banco conveniado onde são realizados os pagamentos dos servidores, a fim de demonstrar a veracidade de suas alegações contrárias ao direito do autor. Desta feita, não demonstrou o pagamento devido, não desincumbindo do ônus da prova que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Assim, caracterizada a relação jurídica remuneratória e a prestação dos serviços, necessários a condenação ao pagamento das verbas salariais, porque a força de trabalho despendida pelo servidor não pode retornar para ser restabelecido o status quo antes e nosso ordenamento jurídico veda o enriquecimento ilícito.

Portanto, acertou o juízo a quo ao reconhecer o direito do autor ao recebimento das verbas salarias, que não foram pagos pela administração Municipal.

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência de nossa Corte:

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. RELAÇÃO DE CARÁTER JURÍDICO ADMINISTRATIVO. REGRAS DE DIREITO PÚBLICO. ARTIGO 19-A DA LEI N.º 8.036/1990. FGTS. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTE TJPA. VERBAS SALARIAIS. MANUTENÇÃO. ARTIGO 39, 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. (...) 2. Deve ser mantida incólume a diretiva reexaminada no que concerne ao pagamento relativo às verbas salarias referente ao período efetivamente trabalhado, diante do que estabelece o artigo 39, §3º, da Carta da República.

3. Sentença parcialmente reformada, à unanimidade.

(Acórdão nº 148.923, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, DJe 2015-07-24)

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. 13º SALÁRIO. SALÁRIO RETIDO. JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O recorrente não fez prova do pagamento de tais verbas, ônus que lhe competia (art. 333, II/CPC). Em que pese os atos administrativos sejam presumidamente verdadeiros e legítimos, aqui há a necessidade no ônus da prova de comprovação ou não do referido pagamento, uma vez que o empregador possui mais meios hábeis para comprovar ser inverdade o que foi pleiteado em petição inicial do que o empregado.

2. A alegação de que a ausência de concurso público gera nulidade, a qual opera efeitos retroativos não pode prosperar em virtude de acarretar enriquecimento ilícito, de ser contrária à boa-fé objetiva em face da proibição do comportamento contraditório e da violação do princípio da moralidade, previsto no caput do art. 37 da Constituição da República.

3. As verbas pretendidas pelo recorrido estão elencadas tanto no art. 7º, quanto no art. 39, § 3º, da Constituição, isto é, tanto no regime celetista, como no estatutário, seriam devidos os valores correspondentes.

4. Além disso, o valor correspondente ao salário do apelado nada mais é do que a contraprestação que qualquer empregador deve dispor ao seu empregado pela prestação correspondente dos serviços que se beneficiou. Este Tribunal tem se pronunciado pela extensão do pagamento de 13º salário ao servidor público temporário ainda que seu contrato seja declarado nulo 5. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO, mantendo o que ora foi decidido em 1° grau.

(Acórdão nº 147.195, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, DJe 2015-06-16)

Por fim, no que tange aos efeitos da revelia, entendo que não merece reforma, tendo em vista
que as provas documentais produzidas pela parte autora restam suficientes e demonstram a relação jurídica existente entre as partes. Portanto, formando o convencimento do Juízo, não há motivos para maior produção probatória. Ademais, reclama-se a produção de provas, a parte que ingressa no processo e requer sua produção, sendo este um dos efeitos esperados em consequência da revelia.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO, para manter a sentença
, tudo nos termos e
limites da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA),data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 19/03/2024